Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709730-44.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE ARAUJO MELO APELADO: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se o apelante (RENATO DE ARAUJO MELO) para se manifestar a respeito do pedido de condenação por litigância de má fé, consoante aventado pela segunda apelada (BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A) nas contrarrazões de ID no 62288773. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator